Tribunal: TJPA
Processo: 0801028-02.2017.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7697 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801028-02.2017.8.14.0133

APELANTE: CRBS S/A

APELADO: FARIAS & GONCALVES COMUNICACAO LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. QUITAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DEPÓSITO JUDICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por CRBS S/A (Ambev) contra sentença que reconheceu parcialmente os embargos monitórios opostos à ação monitória proposta por Farias & Gonçalves Ltda – ME, visando à cobrança de R$ 193.186,06 por serviços de comunicação visual prestados e não pagos. A sentença reconheceu o pagamento parcial de R$ 154.000,00 e determinou a exclusão desse montante do débito, fixando o termo inicial da correção monetária em 28/12/2015, aplicando o IGPM como índice de atualização. As partes foram condenadas ao pagamento proporcional das custas e honorários, em razão da sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o valor de R$ 154.000,00 pago pela apelante representa quitação integral da dívida; (ii) determinar o índice de correção monetária aplicável ao saldo devedor; (iii) verificar se deve ser reconhecido o depósito judicial de R$ 41.591,06 como valor a ser deduzido do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pagamento de R$ 154.000,00 realizado em 01/09/2017 não representa quitação integral da dívida de R$ 193.186,06, restando saldo devedor incontroverso.

4.

Os princípios da supressio e surrectio não se aplicam ao caso, diante da ausência de prova inequívoca de tolerância reiterada da credora quanto à postergação dos prazos de pagamento.

5.

O vencimento fixado na nota fiscal é 28/12/2015, não havendo pacto bilateral que estabeleça prazo diverso.

6.

O IGPM, embora usual em contratos empresariais, deve ser substituído pelo INPC como índice de correção monetária, por melhor refletir a variação inflacionária e estar em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ.

7.

O depósito judicial de R$ 41.591,06 realizado pela apelante deve ser considerado na apuração do montante devido.

8.

A remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do saldo remanescente é medida adequada e necessária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O pagamento parcial realizado pela devedora antes da citação não extingue integralmente a obrigação quando subsiste saldo incontroverso.

2.

A aplicação dos princípios da supressio e surrectio exige prova inequívoca de comportamento reiterado e vinculante do credor, ausente no caso.

3.

A correção monetária de débitos judiciais deve observar o INPC, por melhor representar a inflação real, salvo pactuação válida em contrário.

4.

Depósito judicial efetuado deve ser considerado na apuração do valor devido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 702, § 2º; CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 421.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.556.834/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.06.2016; TJ-SC, APL 0302989-43.2017.8.24.0008, Rel. Des. Eduardo Gallo Jr., j. 01.08.2023; TJ-GO, Apelação 0265434-05.2015.8.09.0129, Rel. Des. Elizabeth Maria da Silva, j. 28.01.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 21ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801028-02.2017.8.14.0133

APELANTE: CRBS S/A

APELADA: FARIAS & GONÇALVES COMUNICAÇÃO LTDA. - ME

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CRBS S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA que
reconheceu parcialmente os embargos monitórios e determinou o prosseguimento da cobrança, apesar da alegada quitação do débito, além de redefinir o termo inicial para aplicação de juros e correção monetária, o índice de correção aplicável, e a responsabilidade pelas verbas de sucumbência
.

Narram os autos de origem a empresa
FARIAS E GONÇALVES LTDA - ME
propôs
ação monitória
contra
AMBEV – CRBS S/A
, visando a cobrança da quantia de
R$ 193.186,06
, referente a serviços de comunicação visual prestados e não pagos.

A autora alega que, após reconhecimento do débito pela ré em
22/12/2015
, foi emitida nota fiscal com prazo de 145 dias para pagamento, que não foi cumprido.

A inadimplência persistiu mesmo após tentativas de negociação e notificação extrajudicial. Com base em e-mails, ordem de faturamento e nota fiscal, a autora busca a expedição de mandado de pagamento e a conversão em título executivo, caso a ré não pague no prazo legal.

Requereu ainda os
benefícios da justiça gratuita
e a condenação da ré ao pagamento das custas e honorários.

Na presente peça de
Embargos Monitórios
, a empresa
CRBS S/A (Ambev)
contesta a ação proposta por
FARIAS & GONÇALVES COMUNICAÇÃO LTDA - ME
, argumentando que o débito de R$ 154.000,00, objeto da cobrança, foi
integralmente quitado em 01/09/2017
, antes mesmo do recebimento do mandado de citação.

Sustenta que, ao longo da relação comercial, sempre houve
aceitação tácita de prazos estendidos para pagamento
, aplicando-se os princípios da
supressio e surrectio
, o que impediria a cobrança de encargos moratórios. Impugna os
cálculos da autora
, apontando excesso e o uso incorreto do índice IGPM, requerendo a aplicação do
INPC/IBGE
a partir de 21/05/2016.

Por fim, requer o
reconhecimento da quitação da dívida
, a
revogação da justiça gratuita
concedida à autora por ausência de prova de hipossuficiência e a
condenação da autora nos ônus de sucumbência
.

FARIAS & GONÇALVES LTDA – ME
apresenta
impugnação aos embargos monitórios
, sustentando que a ação monitória é legítima, pois comprovada por
nota fiscal, e-mails e proposta de pagamento
, demonstrando a existência da dívida. Requer a
rejeição liminar dos embargos
, alegando que a embargante
não apresentou cálculo detalhado do valor que entende devido
, como exige o art. 702, §2º do CPC.

Argumenta que o pagamento feito em 01/09/2017 foi
parcial, fora do prazo (145 dias após emissão da nota fiscal)
e só ocorreu após o ajuizamento da ação. Defende a
correção monetária pelo IGPM
, comum em contratos de prestação de serviços, e
refuta a tentativa de revogação da justiça gratuita
, justificando sua condição financeira fragilizada.

Ao final, pede a
rejeição dos embargos
, o reconhecimento da
constituição de título executivo judicial
e a
manutenção da gratuidade de justiça
.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

PRELIMINAR

Quanto à preliminar de rejeição liminar da ação em face da não apresentação de valores indicados pela autora, ora embargada, em sua impugnação, não cabe acolhimento em razão de ter sido apresentado pelo embargante AMBEV – CRBS S/A em sua peça de embargos, a data inicial para o cálculo, o índice utilizado e o valor.

Pelo que, afasto a preliminar e adentro o mérito.

MÉRITO

Considerando que o documento de fl. 44, apresenta comprovante de pagamento da empresa ré à autora no valor de R$ 154.000,00 e considerando que o referido comprovante não foi impugnado na resposta ao embargo, conclui-se tratar-se de valor incontroverso e que deverá ser excluído do montante da dívida sob exame.

Em análise dos autos, quanto ao valor controverso, ou seja, com a exclusão do valor de R$ 154.000,00 acima explicitado, fixo entendimento que a data a partir da qual o débito deveria ser pago, com a respectiva atualização, corresponde ao dia 28/12/2015, arrimando-se a data na nota fiscal apresentada à fl. 25.

Considerando que não há nos autos cópia de contrato celebrado entre as partes e tampouco os índices de atualização, este juízo entende que o índice a ser utilizado para o cálculo deve ser o IGPM, uma vez que trata-se de contrato empresarial, e de acordo com precedentes do STJ, a pactuação do IGPM como índice de correção monetária não encerra ilegalidade ou abusividade.

Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O EMBARGO, nos termos do art. 702 do CPC, e pelas razões acima expostas, DETERMINANDO a exclusão do valor de R$154.000,00 do montante da dívida uma vez que há comprovação do pagamento nos autos. DECRETO a data de 28/12/2015 como termo inicial do débito e sua atualização monetária, com incidência do IGPM como correção monetária.

Encaminhem-se os autos ao contador do juízo para que se apure exatamente a quantia devida à autora, nos termos da lei.

Condeno em honorários advocatícios ambas as partes, em 10% do valor a ser definido pelo contador do juízo como determinado acima.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno em custas ambas as partes pro rata em percentual igual de 50%.

Na hipótese de não pagamento das custas pelo condenado no prazo legal, o crédito correspondente será encaminhado para procedimento de cobrança extrajudicial ou inscrição em dívida ativa, sofrendo atualização monetária e incidência dos demais encargos legais.

Marituba/PA, 18.09.2020.

AUGUSTO CARLOS CORRÊA CUNHA

Juiz de Direito

CRBS AS opôs Embargos Declaratórios contra a sentença que acolheu parcialmente os embargos monitórios, alegando que o juiz prolator se omitiu em considerar extensão de prazo para pagamento contido no documento de crédito, bem como, a existência de depósito judicial que quitaria a dívida.

A Requerida se manifestou afirmando que a extensão do prazo foi condição unilateral aposta no título pela Embargante/Requerida, que sequer foi cumprida, e que a sentença determinou o envio dos autos para a contadoria a fim de aferir o valor devido à Autora, de modo que não houve omissão no julgado.

Rejeitados os Embargos de Declaração no Id. 17484439.

Finalmente, a empresa
CRBS S/A
interpôs
recurso de apelação
sustentando que o valor de
R$ 154.000,00
foi
integralmente pago em 01/09/2017
, antes do recebimento da citação, conforme acordado entre as partes e praticado ao longo da relação contratual.

Invoca os princípios da
supressio e surrectio
para afastar encargos moratórios e contesta o uso do IGPM, defendendo a aplicação do
INPC/IBGE
a partir de
21/05/2016
.

Requer a
reforma da sentença
, reconhecimento da
quitação integral da dívida
, correção dos cálculos e a
condenação da autora nos ônus de sucumbência
.

FARIAS & GONCALVES COMUNICACAO LTDA - ME requer o não provimento da apelação interposta por CRBS S/A, defendendo a manutenção integral da sentença que reconheceu o pagamento de R$ 154.000,00, mas fixou como termo inicial da correção monetária o dia 28/12/2015, com aplicação do IGPM.

Sustenta que o prazo de 145 dias alegado pela apelante era mera tolerância não vinculante, e que não houve acordo para pagamento em 01/09/2017. Defende que o IGPM é o índice mais adequado para contratos de prestação de serviços, conforme jurisprudência.

Por fim, pede a manutenção da sentença e, subsidiariamente, a reversão das custas e honorários exclusivamente à apelante.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia devolvida a esta instância reside em aferir se o pagamento realizado pela empresa apelante no montante de R$ 154.000,00 representa a quitação integral da dívida cobrada na ação monitória, bem como se é cabível a aplicação de encargos moratórios sobre o saldo remanescente, e qual o índice de correção monetária aplicável.

Inicialmente, observa-se que a sentença de origem procede à análise minuciosa da prova documental constante nos autos, reconhecendo expressamente o pagamento parcial efetuado em 01/09/2017 (Num. 17484414 - Pág. 1), no valor de R$ 154.000,00. Contudo, tal montante não abarca a integralidade da quantia reclamada na inicial, a qual se refere à soma de R$ 193.186,06, fato incontroverso e que afasta a tese de quitação total.

A invocação dos princípios da supressio e surrectio, por sua vez, carece de respaldo probatório suficiente nos autos. Não há demonstração inequívoca de comportamento reiterado da credora em admitir extensões de prazo para pagamento, tampouco documento contratual que estipule o referido prazo de 145 dias como regra pactuada bilateralmente. Ao revés, a prova documental indica que a emissão da nota fiscal (Num. 17484405 - Pág. 1) fixa o vencimento para 28/12/2015, não havendo prova da existência de acordo posterior que alterasse validamente tal termo.

DA CORREÇÃO MONETÁRIA

Sabe-se que a correção monetária tem por objetivo atualizar a moeda e restou configurado pelos Tribunais Pátrios que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), é o indexador utilizado para reajustar os débitos resultantes de decisões judiciais.

Sobre o tema colaciono julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR . PRETENDIDO AFASTAMENTO DA TAXA SELIC. ACOLHIMENTO. TEMA 942 DO STJ. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA, PELO INPC, A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DO CHEQUE, E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DA PRIMEIRA APRESENTAÇÃO DA CÁRTULA AO SACADO . SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-SC - APL: 03029894320178240008, Relator.: Eduardo Gallo Jr., Data de Julgamento: 01/08/2023, Sexta Câmara de Direito Civil)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE . TÍTULO DE CRÉDITO PRESCRITO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. DATA DO VENCIMENTO DA DÍVIDA . PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REFORMA PARCIAL. 1 ? Cinge-se a presente demanda em cobrança de cártula emitida pela requerida/recorrente, que retornou por duas vezes, tendo sido o pedido, por ocasião da sentença, julgado procedente na instância monocrática, razão pela qual a requerida, ora recorrente interpôs a presente súplica para que seja reformado o decisório, sob o argumento principal de que a sentença foi omissa quanto ao índice utilizado para correção monetária e marco inicial aplicado para incidência da correção e juros. 2 ? Conforme infere-se do conjunto probatório, a recorrente pretende a reforma parcial da sentença visando, apenas, que seja determinado a aplicação do índice IPCA-E na correção do valor constante no título, qual seja R$2 .500,00 (dois mil e quinhentos reais), e o reconhecimento do marco inicial a partir do vencimento da cártula, tendo em vista que a sentença monocrática foi omissa nesse sentido, bem como a condenação foi fundamentada no cálculo apresentado pelo autor, ora recorrido. 3 ? Primeiramente, insta salientar que o Supremo Tribunal de Justiça, em caso semelhante, firmou entendimento de que a correção monetária deve ser aplicada de acordo com o índice do INPC, conforme se infere: ?(?) III - Correção monetária pelo INPC. Termo inicial de incidência da correção monetária e juros moratórios. Data do vencimento da dívida . Precedentes do STJ. Para a apuração da quantia devida pelos cheques prescritos mostra-se correta a aplicação, sobre os valores originários, de correção monetária pelo INPC, índice que melhor 'reflete a real taxa inflacionária e, por esta razão deve ser adotado sob pena de enriquecimento sem causa da contraparte.' (STJ, REsp nº 37.384-5-SP)? 4 ? Por conseguinte, tratando-se de crédito resultante de emissão de cheque, ainda que prescrito, deve o montante da dívida ser corrigido monetariamente a partir da data da emissão do título, e a incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da primeira apresentação à instituição financeira .5 ? Esse é o entendimento definido pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.556.834/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, conforme se infere: ?(...) 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art . 543-C do CPC/1973), é a seguinte:"Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação". 2. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp 1556834/SP, Rel . Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 10/08/2016).?6 ? No mesmo sentido, entende o E. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que a correção monetária incide a partir da emissão do título, conforme se extrai do seguinte julgado: ?(...) 5. A correção monetária e a incidência de juros de mora são matérias de ordem pública e, por isso, se admite sua alteração até mesmo de ofício por este órgão revisor, sem que isso importe violação ao princípio da non reformatio in pejus. 6. Tratando-se de crédito resultante de emissão de cheque, ainda, que prescrito, deve ele ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data da emissão estampada na cártula e receber a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da primeira apresentação à instituição financeira . Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça. (...). (TJGO, APELACAO 0265434-05.2015.8 .09.0129, Rel. ELIZABETH MARIA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, julgado em 28/01/2019, DJe de 28/01/2019).?7 ? Assim, por ter sido omitida na sentença,
a correção monetária deve ser aplicada de acordo com o índice do INPC, pois mais benéfico à devedora, a partir da data da emissão da cártula, e de juros de mora a partir da primeira apresentação à instituição financeira
.8 ? O pedido de condenação da recorrente em litigância de má-fé, não prospera, haja vista que não há motivos que justifiquem o fato alegado, vez que a requerida/recorrente apenas se utilizou de instrumento recursal cabível para fazer valer o seu direito. 9 ? Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença fustigada reformada, determinando que sobre a importância nominal do débito (R$2.500,00), incidirá correção monetária, pelo INPC, a partir da data da emissão estampada na cártula, além de juros de mora simples, de 1% (um por cento) ao mês, a contar da primeira apresentação à instituição financeira, devendo o quantum debeatur ser devidamente recalculado, de acordo com tais parâmetros .

(TJ-GO 5044632-10.2019.8.09 .0139, Relator.: MÔNICA CEZAR MORENO SENHORELO, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 17/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. TOGADO A QUO QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DEDUZIDOS NA EXORDIAL . INCONFORMISMO DO AUTOR. ENCARGOS MORATÓRIOS. SUSTENTADO AFASTAMENTO DA TAXA SELIC PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. CHANCELA .
CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DA DATA DA EMISSÃO DA CÁRTULA E JUROS DE MORA DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS A CONTAR DA PRIMEIRA APRESENTAÇÃO DO CHEQUE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA REPETITIVO 942 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTES DESTE AREÓPAGO. SENTENÇA ALTERADA
. ÔNUS SUCUMBENCIAIS . ALTERAÇÃO DIMINUTA DA SENTENÇA QUE TORNA INSUBSISTENTE A RECALIBRAGEM DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 0303205-04 .2017.8.24.0008, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . José Carlos Carstens Kohler, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 05-03-2024).

(TJ-SC - Apelação: 0303205-04.2017 .8.24.0008, Relator.: José Carlos Carstens Kohler, Data de Julgamento: 05/03/2024, Quarta Câmara de Direito Comercial)

Desta forma, a sentença deve ser reformada, para a utilização do INPC como indexador a correção monetária observa o valor da condenação deve ser corrigido monetariamente pelo referido índice, por ser o que melhor reflete e recompõe as perdas inflacionárias.

Neste raciocínio, o envio dos autos à contadoria judicial é a medida acertada para se apurar o débito, observando-se também o depósito judicial realizado em favor do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba no valor de R$ 41.591,06 (Num. 17484416 - Pág. 1).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas, para substituir o IGPM pelo
INPC/IBGE, bem como seja
observando o depósito judicial realizado em favor do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba no valor de R$ 41.591,06 (Num. 17484416 - Pág. 1), nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora Desembargadora

Belém, 08/07/2025